Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-44.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, arrendante, acolhida. Ré ex-companheira do arrendatário, por este abandonada, juntamente com os filhos do casal, na constância da relação contratual, permanecendo na posse do imóvel arrendado. Inteligência do art. 1.203 do CC. Inversão da causa possessionis a obstar o cômputo do período de posse

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, arrendante, acolhida. Ré ex-companheira do arrendatário, por este abandonada, juntamente com os filhos do casal, na constância da relação contratual, permanecendo na posse do imóvel arrendado. Inteligência do art. 1.203 do CC. Inversão da causa possessionis a obstar o cômputo do período de posse precária, para fins de prescrição aquisitiva. Esbulho possessório devidamente caracterizado, a legitimar a invocação do interdito possessório. Ordem de reintegração de posse deferida. Ônus sucumbenciais invertidos.

Recurso provido.